Tribunal: TJPA
Processo: 0812277-59.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812277-59.2022.8.14.0040

APELANTE: CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812277-59.2022.8.14.0040.

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS GUSTAVO ALBUQUERQUE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II, DO CP – CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244-B DO ECA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – CRIME CONTINUADO. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. Se houver concomitância entre o concurso formal e a continuidade delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento relativo ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número total de crimes para eleição da fração de acréscimo. O STJ
firmou a compreensão de que a fração de aumento no
crime continuado
é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de
1/5, para 3 infrações. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812277-59.2022.8.14.0040.

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS GUSTAVO ALBUQUERQUE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.
157, § 2º, II, CP, c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 71, do CP, por quatro vezes, fixando-lhe a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 39 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 17h45min, o indiciado CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA vulgo “nino” ou “metralha do PCC”, corrompeu o adolescente Gustavo Oliveira da Silva, para subtraírem, mediante concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, em continuidade delitiva e com concurso material de crimes, a motocicleta Honda Biz, de cor preta, Placa OTA-3722, o aparelho celular Iphone 8 Plus, o aparelho celular Samsung, Modelo A03, de cor vermelho, e diversos outros pertences das vítimas Kamyle Roberta Santos de Freitas, Francisca do Carmo Pires de Pinho, Rauane Ribeiro da Silva, Maria Eleoneide Almino Sobrinho e Cleude Soares da Silva, no Bairro Cidade Jardim, nesta cidade. No dia 30 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, a vítima Kamyle Roberta Santos de Freitas, estava trafegando com a motocicleta Honda Biz, de cor preta, Placa OTA-3722, quando foi abordada pelo adolescente Gustavo Oliveira da Silva e CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA, que portava uma arma de fogo e passou a exigir o veículo. Ato contínuo, informou que CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA se aproximou encostando a arma em suas costas, na qual retirou seu aparelho celular Iphone 8 Plus, do cós do seu short, e em seguida, foi retirada a força da motocicleta por Gustavo Oliveira da Silva, que diante da violência foi projetada ao chão. Após, o imputado empreendeu fuga para lugar certo e não sabido. Pouco tempo depois, a dupla avistou a ofendida Francisca do Carmo Pires de Pinho, que estavam andando pela Rua M-7, Bairro Cidade Jardim, quando foi abordada por dois homens numa motocicleta Honda Biz, cor preta, Placa OTA-3722. O carona CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA apontando uma arma de fogo para a face da vítima exigiu que esta entregasse seu celular Samsung, Modelo A03, de cor vermelho. Após, fugiram do local. Por volta das 17h40min, na Av. Buriti, Bairro Cidade Nova, a ofendida Rauane Ribeiro da Silva, na companhia de sua amiga de escola, conhecida por “Gabi”, estavam indo para casa quando foram surpreendidas por dos indivíduos que estavam montados na motocicleta Honda Biz, de cor preta, Placa OTA-3722. Em seguida, CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA desceu do veículo com uma arma de fogo, ordenando que a ofendida “passasse o celular”, (Textuais). Ante a ação, Rauane Ribeiro negou que tivesse celular, porém ao ser revistada por CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA foi encontrado por o aparelho Samsung, Modelo A20S, escondido em sua cintura, na parte de trás. Ato contínuo, os envolvidos saíram em disparada para rumo incerto. Passado algum tempo depois, as vítimas Maria Eleoneide Almino Sobrinho e Cleude Soares da Silva, estavam em frente à casa da Rua V-15, QD. 10-A, LT. 02, Bairro Cidade Jardim, quando foram abordadas por CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA e Gustavo Oliveira da Silva, montados na motocicleta Honda de cor preta, Placa OTA-3722, onde o primeiro, que estava no carona, sacou uma arma de fogo e exigiu que as ofendidas entregassem seus celulares. De imediato, as vítimas, entregaram os celulares Samsung A02, de cor vermelho, e o Motorola Fusion +, de cor azul. Após, os meliantes fugiram do local.” (sic)

Denúncia recebida no dia 20 de setembro de 2022, id-16793651.

Aduz o apelante que deve ser absolvido em razão do princípio
in dubio pro reo,
eis que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que
durante o reconhecimento do crime continuado o MM. Juízo aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP no patamar de 1/4, ao invés de 1/5, conforme súmula do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta o plenário virtual.

Belém, 21/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CARLOS ALESSANDRO SANTOS VERA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.
157, § 2º, II, CP, c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 71 do CP, por quatro vezes, fixando-lhe a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 39 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que deve ser absolvido em razão do princípio
in dubio pro reo,
eis que inexistem provas suficientes para sua condenação. Alega que
durante o reconhecimento de crime continuado o MM. Juízo aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP no patamar de 1/4, ao invés de 1/5, conforme súmula do STJ.

Conheço do recurso.

A materialidade restou comprovada nos autos diante do
boletim de ocorrência, do termo de reconhecimento, do auto de entrega, da oitiva do adolescente infrator e do termo de exibição e apreensão de objeto, id-16793646. A autoria, por sua vez, diante pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir:

A vítima FRANCISCA DO CARMO PIRES, id-16793701, afirmou que:
“foi abordada por dois agentes que estavam em uma moto; que quando virou o rosto eles já estavam em cima; que o maior pediu o seu celular, dizendo “passa vagabunda”; que fez a identificação do menor de idade pessoalmente na delegacia; que reconheceu o maior por fotografia, pois se lembrou do seu rosto; que o mais velho estava de capacete; que o mais novo estava sem capacete; que conseguiu recuperar o celular no mesmo dia.”

A vítima KAMYLE ROBERTA SANTOS DE FREITAS afirmou, id-16793701, que:
“foi abordada por dois agentes, sendo que um deles era menor de idade, tendo levado o seu celular; que também levaram sua motocicleta HONDA BIZ; que conseguiu recuperar seus pertences no mesmo dia e fez o reconhecimento do maior de idade por fotografia; que viu os réus com a arma e a encostaram em suas costas; que conseguiu ver o rosto deles na hora do crime; que viu o menor de idade na delegacia, pessoalmente, tendo reconhecido o mesmo; que na delegacia foram mostradas fotos de várias pessoas e conseguiu reconhecer o réu.”

A vítima CLEUDE SOARES DA SILVA disse, id-16793703, que:
“estava sentada na calçada de casa, com outras pessoas quando o réu junto com outro agente os abordaram e levaram seu celular; que o fato aconteceu no bairro cidade jardim; que conseguiu recuperar o seu celular; que o réu estava na garupa da moto, com um simulacro de arma de fogo; que quem pilotava a moto era o adolescente; que quando prestou depoimento reconheceu a fotografia do réu, dentre outras apresentadas, na delegacia de polícia.
”

A testemunha, policial FABIANO BATALHA AURAJO, afirmou, id-16793704, que: “
recebeu no grupo de WhatsApp a informação sobre a ocorrência de um arrastão no bairro Cidade Jardim; que conseguiu identificar os agentes pelas características repassadas e eles empreenderam fuga quando perceberam a chegada da polícia; que eles caíram da moto e o acusado estava com uma arma na garupa da moto; que foi alvejado com um disparo de arma de fogo; que as imagens de monitoramento eletrônico mostrava eles parando em frente às pessoas; que o réu é faccionado do PCC; que o piloto era um adolescente, que disse que o réu o convidou para a empreitada criminosa porque era um bom piloto.”

O adolescente que praticou os crimes juntamente com o réu foi encontrado com os celulares, sendo estes devolvidos às vítimas. O réu estava com a moto que foi roubada da vítima KAMYLE. As vítimas confirmaram em juízo que conseguiram reconhecer o réu no mesmo dia dos fatos.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição, eis que restaram comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito.
Ademais, os depoimentos das vítimas
se mostram firmes e coerentes, narrando os fatos detalhadamente e de forma clara, sendo suas declarações corroboradas pelas declarações da testemunha ouvida em juízo. Ressalto ainda que as vítimas confirmaram em juízo as declarações feitas em sede policial, não deixando qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Restou comprovado nos autos que o réu também cometeu o delito tipificado no art. 244-B do ECA, eis que praticou a infração penal na companhia de um adolescente.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

(...) 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (destaquei)

“(...) 2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente, uma vez que o conjunto probatório revela substrato suficiente para comprovar os delitos e sua autoria, bem como a existência do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME DE ROUBO – ART. 157, § 2º, II, DO CP

Inicialmente ressalto que possui razão o apelante quando afirma que

foram três os crimes de roubo praticados pelo réu, em face das vítimas KAMYLE ROBERTA SANTOS DE FREITAS, FRANCISCA DO CARMO PIRES DE PINHO e CLEUDE SOARES DA SILVA
.
Logo, a fração de aumento no crime continuado deve corresponder a 1/5 e não a 1⁄4 como consta na sentença.

Ma
ntenho a pena base no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, para cada um dos três crimes de roubo, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, bem como a fração de aumento da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 244-B DO ECA

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

DO CRIME CONTINUADO

“(...) 4. Se houver concomitância entre o concurso formal e a continuidade delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento relativo ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número total de crimes para eleição da fração de acréscimo." (TJDFT -
Acórdão 1198922
, 20190610000086APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019.)

Se
ndo assim, caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade. Considerando o número de infrações praticadas, três, o aumento da pena será feito na fração de
1/5, conforme o entendimento do STJ a seguir:

"(...) 8. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no
crime continuado
é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de
1/6
pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016)."
(STJ -
AgRg no AREsp 724584 / DF
) (destaquei).

Desta forma, aplicando-se a fração de aumento em 1/5, resta a pena definitiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024